Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. OMISSÃO CULPA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ANTES DO PRAZO CONTRATUAL PARA SANEAMENTO DO INADIMPLEMENTO CONSTATADO POR PARTE DA EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMBARGADA. NÃO ADEQUAÇÃO NO PRAZO CONVENCIONAL DE CINCO DIAS. RESCISÃO DA AVENÇA DE PLENO DIREITO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E CULPA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Tendo em vista que as demais matérias resolvidas por esta instância recursal restaram mantidas em julgamento de recurso especial pelo STJ, que não promoveu a cassação dos acórdãos proferidos segundo grau de jurisdição, determinando tão somente aclaração de questão específica, resta claro que o reexame da matéria cinge-se à análise omissão constatada pela instância superior, a respeito da análise da culpa pela rescisão contratual, ente a interrupção dos serviços pela embargada em alegada violação à disposição contratual que previa o prazo de cinco dias para interrupção das atividades.
2. A embargante alega que apesar de ter incorrido em inadimplemento contratual, o contrato previa em sua Cláusula 9.7 que a agravada estava obrigada a manter a prestação de serviços pelo prazo de cinco dias, contados da formalização da rescisão da avença.
2.1. A alegação sustentada pela embargante é improcedente, pois a Cláusula 9.7 não obriga à embargada à continuidade na prestação de serviços pelo prazo de cinco dias depois da resolução do contrato. Pelo contrário. O que prevê a Cláusula 9.7, é que antes da rescisão contratual por inadimplemento, a parte em mora deveria ser comunicada para que regularizasse a pendência no prazo de 5 (dias).
3. O que se apura dos autos é que a embargante ignorou a primeira notificação enviada pela embargada para reclamar de descumprimento contratual, realizando glosas de pagamento indevidas, de modo que não promoveu o restabelecimento da regularidade de suas obrigações, mesmo depois de instada pela embargada, deixando de observar o prazo de cinco dias disposto na Cláusula 9.7.
3.1. Ultimada a rescisão contratual de pleno direito, e persistindo a inadimplência da embargante, já depois de exaurido o prazo contratual para regularização, verifica-se que a derradeira a notificação enviada pela embargada e a subsequente interrupção de serviços nos dias 6 e 8 de março de 2015 apenas serviram para dar efetividade à rescisão contratual já operada, por culpa exclusiva da recorrente.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes.